Tribunal: TJES
Processo: 5012107-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012107-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: GILBERTO LIMA DE SOUZA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO FISCAL
.
DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA.

IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA.
ADI 5492.

EXECUÇÃO FISCAL DEVE SER PROPOSTA EM COMARCA NOS LIMITES TERRITORIAIS DE ATUAÇÃO DO ENTE. PRINCÍPIO DA FEDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO ANULADA.

1.
O art. 46, § 5º, do CPC, preceitua que
“a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência, ou no do lugar onde for encontrado”.
Por se tratar de questão afeta à competência relativa, não é dado ao Magistrado declinar,
ex officio
, de sua competência, conforme a Súmula nº 33, do STJ (
“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
)
.

2.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no contexto de julgamento da ADI 5492, conferiu interpretação conforme a Constituição ao supramencionado artigo 46, § 5º,
“
para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador”.

3
.
No caso em apreço, além de não ser possível a declinação, de ofício, da competência relativa, também não se pode admitir que haja remessa dos autos da execução fiscal para o Município de São Pedro dos Ferros, tendo em vista que se trata de comarca não englobada ao limite territorial do exequente, Município de Viana.

4.
Recurso de conhecido e provido. Decisão anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012107-89.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

AGRAVADO: GILBERTO LIMA DE SOUZA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a r. decisão de id 29505954, dos autos de origem, que, nos autos da
execução de título extrajudicial
ajuizada em face de
GILBERTO LIMA DE SOUZA,
declinou de sua competência, determinando a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública de São Pedro dos Ferros/MG.

Em suas razões (id 6284181), a parte recorrente sustenta, em síntese, não haver que se falar em declinação de competência na presente hipótese, pois, por se tratar de hipótese de competência relativa, sua alteração não pode ser feita de ofício.

O agravante também sustenta que a decisão violou o princípio da vedação à prolação de decisões surpresas, pois não houve intimação prévia para que se manifestasse sobre este ponto.

Diante de tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma do r.
decisum
.

A medida liminar fora
deferida
mediante a decisão de id 6327390.

Sem contrarrazões.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que o processo originário versa sobre demanda executiva por meio da qual o
MUNICÍPIO DE VIANA

pretende ver executada a quantia de R$ 5.373,61 (cinco mil, trezentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos), referente a inúmeras certidões de dívida ativa constituídas a partir do inadimplemento de IPTU em propriedades localizadas no Município e que pertencem ao ora executado,
GILBERTO LIMA DE SOUZA
.

Ao qualificar o executado na exordial, a parte exequente indicou como seu domicílio endereço localizado na cidade de São Pedro dos Ferros/MG (“Rua João Pinheiro, nº 162, Lagoa Seca”).

Tal fato ensejou a prolação da decisão objurgada, na qual o Juízo
a quo
reconheceu, de ofício, sua incompetência para processar e julgar o feito, em razão de o domicílio do réu ser localizado em outro Município.

Nesse cenário, foi em face do referido
decisum
que o agravante se insurgiu.

Pois bem.
Notadamente, o art. 46, § 5º, do CPC, preceitua que
“a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência, ou no do lugar onde for encontrado”.
Trata-se, bem é de ver, de competência territorial e, portanto, relativa.

Sendo assim, por se tratar de questão afeta à competência relativa, não é dado ao Magistrado declinar,
ex officio
, de sua competência. Tal postura encontra óbice na Súmula nº 33, do C. Superior Tribunal de Justiça, a qual preleciona que
“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO
. SÚMULA Nº 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECISÃO REFORMADA.
A providência tomada pelo juízo da origem, ao se declarar incompetente de ofício, foi de encontro com a Súmula nº 33, do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se trata de competência territorial, portanto, relativa, sendo defeso ao juiz decliná-la de ofício.
(TJTO; AI 0006377-08.2023.8.27.2700; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco Anthony Steveson Villas Boas; Julg. 16/08/2023; DJTO 01/09/2023; Pág. 60)
(grifei)

______
_________________

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
Declinação de ofício da competência. Redistribuição do feito ao foro do domicílio do devedor. Descabimento. Competência territorial de natureza relativa que não pode ser declarada de ofício.
Inteligência da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta C. Câmara Especial sobre o tema. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado.
(TJSP; CC 0023287-89.2023.8.26.0000; Ac. 16945477; Cotia; Câmara Especial; Rel. Des. Claudio Teixeira Villar; Julg. 14/07/2023; DJESP 11/08/2023; Pág. 3611)
(grifei)

Como se não bastasse, há de se destacar que, recentemente, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no contexto de julgamento da ADI 5492, conferiu interpretação conforme a Constituição ao supramencionado artigo 46, § 5º,
“
para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador”.

Para melhor elucidação, transcrevo excerto da ementa do julgamento, que esclarece a matéria:

Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. (...) 5.
A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto-organização
. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso,
os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados
.
Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição
(entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso, vencido o relator). (...) 11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i)
atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador;
(...)

(ADI 5492, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-08-2023 PUBLIC 09-08-2023)
(grifei)

A despeito de o julgamento mencionar apenas o Estado e o Distrito Federal, compreendo que a mesma interpretação deve ser conferida aos Municípios.
Assim, à luz do Princípio Federalista, não é possível que a execução fiscal seja proposta em comarca que não está englobada ao limite territorial de atuação do Ente Federado, tal como reconhecido pelo Pretório Excelso
.

Portanto, no caso em apreço, além de não ser possível a declinação, de ofício, da competência relativa, também não se pode admitir que haja remessa dos autos da execução fiscal para o Município de São Pedro dos Ferros, tendo em vista que se trata de comarca não englobada ao limite territorial do exequente, Município de Viana.

Por derradeiro, destaco que esse recente entendimento também já vem sendo aplicado em hipótese semelhante, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO RÉU. ARTIGO 46, § 5º, CPC. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. ADI 5492. EXECUTADO. PESSOA JURÍDICA COM SEDE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA. LIMITE DO TERRITÓRIO DO ENTE SUBNACIONAL. 1. Conforme disposição do § 5º do artigo 46 do Código de Processo Civil, a execução fiscal será ajuizada no foro do domicílio do réu, no de sua residência ou no do lugar onde for encontrado. 2.
No julgamento da ADI 5492 o Supremo Tribunal Federal atribuiu interpretação conforme a Constituição ao artigo 46, § 5º, do CPC para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador. 3. Ainda que o executado seja pessoa jurídica com sede em outro estado da federação, a execução fiscal não poderá ser ajuizada fora do limite territorial do exequente
.
(TJMG; AI 0680142-02.2023.8.13.0000; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais; Julg. 05/09/2023; DJEMG 06/09/2023)
(grifei)

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para
anular
a r. decisão objurgada, determinando-se o prosseguimento regular do feito de origem em trâmite no Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registo Público e Meio Ambiente de Viana.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o eminente Relator.